Tribunal: TJDFT
Processo: 0731804-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo para obstar o andamento do cumprimento de sentença na origem até o desfecho do julgamento deste agravo de instrumento; e, no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título e a necessária revogação da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos é estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que o caso versa acerca do recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas”, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 3.1. Assim, tendo sido a questão levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão, como bem salientou o Juízo a quo. 3.2. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “[...] 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. [...]” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A existência de ação rescisória sem tutela provisória não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. O Tema 864 do STF não se aplica a reajustes específicos concedidos por lei distrital a categorias determinadas, não configurando coisa julgada inconstitucional."

Dispositivos relevantes citados: Tema 864 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024.